Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR CONDOMÍNIO EM DESFAVOR DO SEU EX-SÍNDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA ADMINISTRADORA CONTRATADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INCONFORMISMO. PRECLUSÃO. PREJUÍZOS PARCIALMENTE CAUSADOS UNICAMENTE PELA DESÍDIA DO ENTÃO SÍNDICO. VERIFICAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DA DENUNCIADA. NÃO CABIMENTO.
1. A condenação da apelante foi estabelecida de acordo com os limites objetivos e subjetivos da lide, lastreando-se portanto nos correspondentes pedidos formulados na petição inicial da ação principal e na denunciação da lide, sendo ambas resolvidas conforme livre convencimento motivado do julgador acerca das provas produzidas pelas partes, com base na legislação aplicável e na jurisprudência acerca do tema, não havendo que se falar em sentença ultra petita ou em irregularidade processual.
2. Na realidade, cotejando as razões de decidir com o dispositivo da sentença, consta-se que o julgador singular entendeu se tratar de obrigação solidária, condenando tanto o ex-síndico réu como a administradora denunciada na mesma indenização fixada em favor do condomínio autor, o que não importa em duplicidade de condenação. Deixando o apelante de formular especificas razões de inconformismo contra a solidariedade admitida na sentença, a discussão da matéria se encontra preclusa.
3. Além de suscitar preliminar de sentença ultra petita, que restou rejeitada, a denunciada apelou, unicamente, para defende a ausência de responsabilidade civil dela sobre parte dos prejuízos considerados no montante da condenação.
4. Nesse contexto, considerando a superação da discussão a respeito do dever de indenizar fixado na sentença em desfavor da denunciada, verificado que ela logrou demonstrar que cumpriu adequadamente a obrigação contratual que assumiu perante o condomínio, ao menos em um dos meses indicados, porquanto demonstrou que emitiu os pertinentes boletos por ele devidos, encaminhando-os a tempo de serem pagos nos correspondentes vencimentos, forçoso concluir que ela não deu causa aos prejuízos experimentados pelo contratante em razão do atraso na quitação desses encargos, respondendo por eles apenas o então síndico desidioso, que era o único responsável pelo pagamento, sem direito de regresso em face da administradora.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. No mérito, deu-se provimento ao apelo.